Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-08.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, imperioso o juízo de procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade dos fatos, com as condições pessoais e sociais do menor infrator e com seu histórico infracional.
3. In casu, a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, afigura-se consonante com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo erigido pelo ECA.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.